Tribunal: TJDFT
Processo: 0708781-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTESTADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. O reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade exige prova concreta do perigo atual e inevitável, o que não se verifica no caso. Não há qualquer comprovação de situação emergencial ou risco iminente que justificasse a invasão do domicílio alheio.
2. Recurso conhecido e desprovido.